Tribunal: TJSP
Processo: 2328025-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desacolhimento da impugnação à penhora de imóvel onde reside a Agravante, ao fundamento de falta de documentação comprobatória do alegado e recusa de indicação de imóveis em substituição à penhora. Agravo em que se requer o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito e o aceite do bem indicado em substituição. Insurgência subsistente.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desacolhimento da impugnação à penhora de imóvel onde reside a Agravante, ao fundamento de falta de documentação comprobatória do alegado e recusa de indicação de imóveis em substituição à penhora. Agravo em que se requer o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito e o aceite do bem indicado em substituição. Insurgência subsistente. Farta documentação a corroborar que a Agravante reside no imóvel constrito com sua família. Impenhorabilidade do imóvel reconhecida e constrição afastada, a teor da lei de regência da matéria – Lei 8009/90. Pleito de substituição do bem penhorado não passível de conhecimento, porquanto, afastada a penhora, deve-se, quanto à indicação feita, diligenciar em primeiro grau sobre as condições do contrato de alienação fiduciária do imóvel indicado à penhora, de matrícula 28133, porquanto, em que pese a possibilidade da penhora de imóveis gravados a teor do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o 2.059.278/SC, julgado em 23/5/2023, disso depende a avaliação do exequente quanto à conveniência do aceite ou da recusa da indicação. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.